Tribunal: TJES
Processo: 5002525-43.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002525-43.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: IZAIAS CASTRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002525-43.2021.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: IZAIAS CASTRO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença acostada no ID 2303516, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória
proposta por
IZAIAS CASTRO
em face do recorrente, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PEDRO CASTRO JÚNIOR
, confirmando a tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado na peça de ingresso, na forma do art. 487, incisos I e III, alínea “a”, do CPC, e, por consequência, determinou aos entes estatais requeridos, solidariamente, que promovam o tratamento médico prescrito ao terceiro réu, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária e outras medidas cabíveis em caso de descumprimento.

Outrossim, o comando sentencial deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013, ao passo que condenou o apelante ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Por fim, condenou cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões acostadas no ID 2303520, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, pugna pela reforma do comando sentencial sustentando, em suma, que: (i) a responsabilidade da internação efetivada no bojo dos presentes autos deve ser direcionada tão somente ao Estado do Espírito Santo, uma vez que o referido tratamento não está abrangido pelo atendimento médico básico que lhe competiria; (ii) diante do princípio da causalidade, seja afastada a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios; (iii) na hipótese remota de manutenção do édito condenatório, que a verba honorária seja reduzida; e (iv) seja aplicado o dispositivo previsto no art. 90 do CPC.

Contrarrazões juntadas nos ID’s 2303525 e 2303531, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

IZAIAS CASTRO
, nas quais se requerem a manutenção da r. sentença fustigada.

O Ministério Público de 1º Grau, em promoção acostada no ID 2303584, se manifestou pela efetiva citação do demandado
PEDRO CASTRO JÚNI
OR, ou, caso não seja apresentada defesa, a nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, inciso I, do CPC.

Em despacho exarado no ID 2311942, por vislumbrar eventual nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, bem como as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV e LIV, da CF⁄88), já que o réu
IZAIAS CASTRO
não teria sido citado na presente demanda, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre tal ponto.

Na sequência, as partes peticionaram nos ID’s 3099924 e 3106259.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no ID 3127755, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de acolher a preliminar
de nulidade suscitada
ex officio
, anulando a sentença em exame, determinando o retorno dos autos deste processo à Comarca de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito na forma legal. Outrossim, em decorrência do acolhimento da preliminar, prejudicado o apelo e a remessa necessária.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002525-43.2021.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: IZAIAS CASTRO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença acostada no ID 2303516, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória
proposta por
IZAIAS CASTRO
em face do recorrente, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PEDRO CASTRO JÚNIOR
, confirmando a tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado na peça de ingresso, na forma do art. 487, incisos I e III, alínea “a”, do CPC, e, por consequência, determinou aos entes estatais requeridos, solidariamente, que promovam o tratamento médico prescrito ao terceiro réu, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária e outras medidas cabíveis em caso de descumprimento.

Outrossim, o comando sentencial deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013, ao passo que condenou o apelante ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Por fim, condenou cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões acostadas no ID 2303520, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, pugna pela reforma do comando sentencial sustentando, em suma, que: (i) a responsabilidade da internação efetivada no bojo dos presentes autos deve ser direcionada tão somente ao Estado do Espírito Santo, uma vez que o referido tratamento não está abrangido pelo atendimento médico básico que lhe competiria; (ii) diante do princípio da causalidade, seja afastada a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios; (iii) na hipótese remota de manutenção do édito condenatório, que a verba honorária seja reduzida; e (iv) seja aplicado o dispositivo previsto no art. 90 do CPC.

Contrarrazões juntadas nos ID’s 2303525 e 2303531, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

IZAIAS CASTRO
, nas quais se requerem a manutenção da r. sentença fustigada.

O Ministério Público de 1º Grau, em promoção acostada no ID 2303584, se manifestou pela efetiva citação do demandado
PEDRO CASTRO JÚNIOR
, ou, caso não seja apresentada defesa, a nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, inciso I, do CPC.

Em despacho exarado no ID 2311942, por vislumbrar eventual nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, bem como as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV e LIV, da CF⁄88), já que o réu
PEDRO CASTRO JÚNIOR
não teria sido citado na presente demanda, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre tal ponto.

Na sequência, as partes peticionaram nos ID’s 3099924 e 3106259.

Pois bem.

A pretensão formulada na presente ação lastreia-se na afirmação de que
PEDRO CASTRO JÚNIOR
, irmão do autor, necessitaria de internação compulsória em clínica especializada para tratamento de dependência alcoólica.

Consta dos autos que a liminar foi deferida, conforme decisão acostada no ID 2303503, e, na sequência, após a contestação apresentada pelo apelante (ID 2303514) e a ausência de manifestação por parte do ente estadual, adveio a r. sentença primeva, oportunidade em que o Magistrado
a quo
acolheu o pedido autoral, na forma acima descrita.

Diante disso, o apelante interpôs o presente recurso.

Contudo, antes de adentrar ao mérito da presente irresignação apresentada pelo ente municipal, denota-se dos autos, tal como bem explanado pelo Ministério Público de 1º Grau, em promoção acostada no ID 2303584, que não houve a efetiva citação do demandado
PEDRO CASTRO JÚNIOR.

A esse respeito, importa acentuar que, nos termos do artigo 239 do CPC/15, para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Acerca do tema, Fredie Didier Jr. ensina que:

“
A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu (art. 312, CPC) e, além disso, requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem (art. 239, CPC)
. A sentença, por exemplo, proferida em processo em não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória (art. 525, § 1º, I e art. 535, I, CPC)
– trata-se também de vício “transrescisório”, na eloquente expressão de José Maria Tesheiner. Não se pode confundir nulidade que se decreta a qualquer tempo, como é o caso, com inexistência jurídica.

(Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17ed. Salvador: Ed. juspodivm, 2015. pg. 607/608)

Assim sendo, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, em razão da ausência de citação do referido demandado. Nesse sentido, cito o seguinte julgado Câmara Julgadora, no qual acompanhei o e. Des. Dair José Bregunce de Oliveira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS. PROCESSO NULO
. 1. -
Para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu (CPC⁄1973, art. 214, caput; CPC⁄2015, art. 239,
caput
) e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que A nulidade pleno
iure
deve ser apreciada pelo órgão julgador mesmo de ofício, não se sujeitando à coisa julgada, como é o caso do defeito de citação, salvo eventual suprimento, comunicando-se aos atos subsequentes (REsp 100.998⁄SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 27-04-1999, DJ 21-06-1999, p. 158). 2. -
No caso, o requerido Juarez Harchibake, de quem o Ministério Público requereu internação compulsória para tratamento de dependência de bebida alcólica, não foi citado
. 3. - Processo declarado nulo.

(TJES, Apelação / Remessa Necesária, 25140008399, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 01/09/2017)

Outrossim, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos são considerados como relativamente incapazes (Código Civil, artigo 4º, inciso II), sendo imperiosa a nomeação de curador especial à parte incapaz, nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, todavia, não dispensa a citação deles quando demandados em juízo.

Em situações análogas, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA O RÉU (PACIENTE). VÍCIO DE NULIDADE INSANÁVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR ACOLHIDA. I. Preliminarmente: Da Nulidade da Sentença. I.I. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a postulação judicial objetivando a internação compulsória de paciente, fundada em dependência química ou patologia psíquica, por implicar cerceamento do direito à liberdade, torna indispensável a citação e a nomeação de curador especial para o paciente, sob pena de ensejar nulidade insanável por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. I.II. No caso, verificou-se, pela análise dos autos, que não houve a citação e a nomeação de curador especial em favor do paciente (Réu), embora maior de idade e submetido à internação involuntária para tratamento de drogadição, evidenciando, assim, cerceamento do direito de defesa e a violação do devido processo legal. Subsistindo, portanto, in casu, vício de nulidade insanável, concluiu-se pela necessidade de anulação da Sentença para oportunizar o regular processamento do feito, em Primeiro Grau, formalizando a citação e nomeação de curador especial em favor do paciente, Regis Tadeu Silva Fernandes, restando, portanto, prejudicado o exame das questões alusivas ao mérito da controvérsia, deduzidas nas razões recursais
. I.III. Preliminar acolhida. (Apelação cível n. 0000265-81.2017.8.08.0042, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 26-02-2019, data da publicação no Diário: 12-03-2019).

________________________

REMESSA NECESSÁRIA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A internação compulsória se insere num dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, responsável é o Estado pela sua garantia. 2. Nos termos do artigo 239 do CPC/15, para a validade do processo é indispensável a citação do réu. 3. Verificada a ausência de citação do paciente, mostra-se forçoso anular a sentença. 4. Remessa necessária conhecida e sentença anulada
. (Remessa necessária n. 0000860-17.2016.8.08.0042, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 24-07-2018, data da publicação no Diário: 03-08-2018)

Portanto, a ausência de ato citatório do demandado
PEDRO CASTRO JÚNIOR
, por obviedade, traduz falha gravíssima a vulnerar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, constituindo causa extrema que, por si só, fulmina de nulidade a sentença proferida, dado o atropelo procedimental.

Desta feita,
ACOLHO
a preliminar de nulidade suscitada
ex officio
para anular a sentença em exame, determinando o retorno dos autos deste processo à Comarca de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito na forma legal.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o presente apelo, bem como a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002525-43.2021.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: IZAIAS CASTRO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - CITAÇÃO DO PACIENTE – AUSÊNCIA – PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.

1.
Nos termos do artigo 239 do CPC/15 para a validade do processo é indispensável a citação do réu.

2.
Portanto, a ausência de ato citatório do terceiro demandado, por obviedade, traduz falha gravíssima a vulnerar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, constituindo causa extrema que, por si só, fulmina de nulidade a sentença proferida, dado o atropelo procedimental.

3.
Preliminar acolhida para anular a sentença. Apelo voluntário e Remessa Necessária julgados prejudicados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, SUSCITAR EX OFFÍCIO A PRELIMINAR para anular a sentença, julgando prejudicados o apelo voluntário e a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.